Tribunal: STF
Processo: ADI 7229
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ACRE. POLÍCIA PENAL. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGO PÚBLICO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXCEPCIONALIDADE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. A teor do caput do art. 1.026 do CPC, os embargos de declaração, de ordinário, não possuem efeito suspensivo. 2. Não se configura o vício da contradição, autorizador dos declaratórios (art. 1.022, I, do CPC), ausente descompasso lógico entre as razões de decidir e a conclusão do julgado. 3. A procedência da ação direta de inconstitucionalidade, sem que esta Suprema Corte module os efeitos da decisão, não consubstancia omissão no julgado (art. 1.022, II, do CPC). 4. Recentemente editados os dispositivos da Constituição do Estado do Acre declarados inconstitucionais e pacífica a vedação constitucional a provimento derivado de cargo público, descabe modular os efeitos da decisão embargada. Precedente. Embargos de declaração rejeitados.